Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-30.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS – Ausência de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de realização de perícia contábil - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não implica na nulidade do contrato de adesão – Possibilidade de cobrança dos juros contratados – Legalidade na capitalização dos

Ementa:

*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS – Ausência de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de realização de perícia contábil - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não implica na nulidade do contrato de adesão – Possibilidade de cobrança dos juros contratados – Legalidade na capitalização dos juros – Ausencia de cobrança da comissão de permanência - REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP – Não houve a juntada de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços cobrados a título de registro de contrato e avaliação de bem - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido e recurso da instituição financeira não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-30.2016.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante ADRIANA JUCIARA CHIECCHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao apelo do réu e deram parcial provimento ao apelo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45207
APEL.No : 1000518-30.2016.8.26.0416
COMARCA : PANORAMA
APTE./APDO.: BANCO ITAUCARD S/A
APDO./APTE.: ADRIANA JUCIARA CHIECCHI
*REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS
Ausência de cerceamento de defesa ante a desnecessidade
de realização de perícia contábil - Reconhecimento da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não
implica na nulidade do contrato de adesão Possibilidade de
cobrança
dos
juros
contratados

Legalidade
na
capitalização dos juros Ausencia de cobrança da comissão
de permanência - REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Não houve a juntada de documentos que comprovem a
efetiva prestação dos serviços cobrados a título de registro
de contrato e avaliação de bem - Sentença parcialmente
reformada
Recurso da autora parcialmente provido e
recurso da instituição financeira não provido.*
Trata-se de ação de revisão de contrato de
financiamento de veículo julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 120/129, determinando a
restituição da tarifa de avaliação de bem no valor de R$
408,00, de forma simples, atualizado monetariamente pela
tabela prática do TJSP, a partir do desembolso e com
juros de 1% a partir da citação. Impos a autora o
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a justiça
gratuita.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
o
requerido
apresentou
apelação
de fls.
132/136, afirmando a legalidade da cobrança das tarifas
nos termos das Súmulas 565/566 do STJ, bem como dos
recuros repetitivos que tranmscreves. Não há qualquer
ilegalidade nas tarifas impostas no contrato, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação de bens, conforme resolução CMN /2010. Requer
provimento ao apelo.
A autora apresentou apelação de fls.
140/167, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa,
pois deveria ter sido determinada a realização da prova
pericial. O litigio havido entre as partes deve ser
dirimido de acordo com as regras do Código de Defesa do
Consumidor, pois teve que aderir ao contrato apresentado
pela requerida, sem que pudesse discutir as clausulas
ensejando a inversão do ônus da prova, haja visto a
hipossuficiência. Os juros contratuais estão limitados em
12% ao ano, conforme se infere da legislação civil e
consumerista. É vedada a exigência da comissão de
permanência cumulada com correção monetária e outros
encargos da mora. Deve ser concedida a antecipação da
tutela para a manutenção da posse do bem, impedindo que o
nome da autora seja incluído no cadastro restritivo de
crédito. Requer a consignação incidental dos valores
incontroversos e discorda da tarifa de registro de
contrato que também deve ser devolvida em dobro.
Prequestiona a matéria e requer provimento ao apelo.
Recursos tempestivos e respondidos.
É o relatório.
As partes firmaram os contratos de fls.
45/46 em 20.07.2013, tendo sido concedido o financiamento
de R$ 20.988,14, a ser pago em 36 parcelas de R$ 799,17,
mediante a taxa de juros de 1,79% ao mês ou 23,72% a.a.,
com o custo efetivo total de 2,19% a.m. ou 30,18% a.a.,
já incluído o registro do contrato de R$ 74,89, tarifa de
cadastro de R$ 498,00, tarifa de avaliação de R$ 408,00 e
IOF de R$ 357,25.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy
Andrighi,
2a
seção,
unanimidade,
julgado em
22.10.08 e publicado em 10.03.09.
Deve ser ressaltado que não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa, pois desnecessário a
produção da prova pericial, bastando a mera conta
aritmética apresentada para o deslinde da demanda.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ
AGA 228.946
SP 4a Turma Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel.Min.Castro Filho).
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331
A Tabela Price, utilizada pelo Banco,
permite a utilização de juros simples, bem como permite a
inclusão de juros compostos.
A sistemática de cálculo adotada pelo
banco foi a utilização de juros compostos.
Mesmo
havendo
a
utilização
da
taxa
exponencial, não houve a capitalização da mesma, pois o
mesmo quitava mensalmente os juros, independentemente da
taxa utilizada.
A
princípio
é
bom
esclarecer
que
capitalização não significa anatocismo, ainda que para
ocorrer o segundo, é necessário e requisito fundamental o
primeiro.
O conceito de capitalização pressupõe que
os juros ou encargo sobre determinado capital, quando
realizado tornam parte integrante deste capital, mudando
assim a base de cálculo para incidência de novos encargos
nos períodos posteriores.
Anatocismo,
no
entanto,
significa
o
efeito do cálculo dos juros sobre os juros, ou seja, a
incidência da taxa de juros na operação financeira, que
além do capital efetivamente adquirido a título de
empréstimo ou financiamento, sobre valores de juros e
encargos calculados em períodos seqüentes na operação.
Na obra “Matemática Financeira
Juros,
capitalização,
descontos
e
séries
de
pagamentos.
Empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras.
Utilização
de
calculadoras
financeiras”,
7a.
Ed.,
S.Paulo, Ed. Atlas, págs. 220/221, o Professor José Dutra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieira Sobrinho, assim esclarece:
“Como se sabe, os juros podem ser simples
ou
compostos,
estes
também
chamados
de
juros
capitalizados. Os primeiros são aqueles que incidem
apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto
é, não incidem sobre os juros que se acrescentam ao saldo
devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base
de cálculo para a incidência posterior de novos juros
simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que
incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas
também sobre os juros que já incidiram sobre o débito”.
Não se verifica a impossibilidade de
exigir a comissão de permanência que é aferida pelo Banco
Central do Brasil, com base na taxa de juros média do
mercado praticado por todas as Instituições Financeiras e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central do
Brasil, no item I, estabelece que a comissão de
permanência será calculada às mesmas taxas pactuadas no
contrato original, ou a taxa de mercado do dia do
pagamento.
Isto dá a garantia ao mercado e o termo de
pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo com
a oscilação econômica e financeira do mercado, e
fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente,
após
o
vencimento
do
contrato, se estabelece a exigência da comissão de
permanência,
subordinada
a
mesma
taxa
prevista no
contrato, por isso é que se têm as Súmulas 294 e 296 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para possibilitar
que não haja distorção da realidade econômica desse
período, uma vez que a sua exigência não será no período
em que foi contratado, mas sim na época em que se
efetivamente exigir o pagamento do saldo, ou quando o
devedor puder efetuar esse pagamento, e aí sim se
estabelecerá a taxa média de mercado, onde há a
possibilidade da manutenção do custo real da moeda, sem
que a instituição financeira possa impor um ganho
superior, e para que se mantenha esse equilíbrio, basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
o
devedor
apresente,
judicialmente,
as
taxas
permitidas pelo Banco Central do Brasil, atendendo o que
dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294
pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte
verberte:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
A Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
De
sorte
que
a
taxa
do
contrato
corresponde aos juros remuneratórios, nada mais.
Entretanto, não há qualquer cobrança a
título de comissão de permanência.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
Não
restou
devidamente
demonstrada
a
prestação dos serviços que possibilitariam a cobrança do
registro de contrato no valor de R$ 74,89 e da tarifa de
avaliação de bem no valor de R$ 408,00, devendo tais
valores serem restituídos.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Deve assim ser dado parcial provimento ao
apelo da autora para determinar a restituição dos valores
cobrados a título de registro de contrato e avaliação de
bem de forma simples, aplicando-se a mesma taxa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato a fim de evitar o enriquecimento sem causa,
possibilitada a compensação.
Tendo em vista o acolhimento mínimo do
recurso, mantenho a sucumbência como determinado.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
da requerida e dou parcial provimento ao apelo da autora.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator